Tribunal: TJSP
Processo: 1015177-69.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
CARTÕES DE CRÉDITO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DO "MOTOBOY" – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIAL DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Utilização indevida de cartões de crédito por terceiros, fraudadores – Má prestação dos serviços bancários – Responsabilidade objetiva do réu –

Ementa:

CARTÕES DE CRÉDITO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DO "MOTOBOY" – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIAL DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Utilização indevida de cartões de crédito por terceiros, fraudadores – Má prestação dos serviços bancários – Responsabilidade objetiva do réu – Declaração de inexigibilidade do débito apontado na inicial e ressarcimento dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor - Sentença mantida.
- Multa – Concedida a tutela antecipada a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos exigidos pelo banco requerido quanto às parcelas dos cartões de crédito Mastercard e Visa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 – Sentença que condenou o ré no pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00, diante do descumprimento da tutela antecipada - Intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação de fazer - Pedido de afastamento da multa - Não acolhimento – Pedido de redução do valor da multa – Necessidade de adequação para que a multa incida por ato de descumprimento – O valor devido a título de multa deverá ser apurado em liquidação de sentença - Sentença reformada em parte.

Recurso provido em parte, com observação.